Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703062-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. RECORRIDO: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME, VALDIR NUNES DE AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ATE JULGAMENTO DE AGRAVO. REJEIÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA VISANDO O CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LICENCIAMENTO DE MARCA. RECONVENÇÃO VOLVIDA A RESCISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE MULTA. PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPERTINÊNCIA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL REGULARIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSO NA FIXAÇÃO DE PREÇO DE DISTRIBUIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABUSO ELIDIDO PELA PROVA DOCUMENTAL E TÉCNICA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO SOB ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL. ILICITUDE. É LEGITIMA A PRETENSÃO À EXECUÇÃO DO CONTRATO COM PRAZO DETERMINANDO E PELO QUAL SE PROMOVEU ELEVADO INVESTIMENTO FINANCEIRO. INSTITUTO DA SUPRESSIO. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO QUE SE TORNOU IMPOSSÍVEL NO CURSO DA LIDE, POR CULPA DA PARTE INADIMPLENTE. LOCAÇÃO INDEVIDA DO ESTABELECIMENTO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DA AVENÇA. CONCESSÃO DE PERDAS E DANOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL. 1. Não havendo decisão judicial superior concedendo efeito suspensivo a recurso especial interposto em face do acórdão que inadmitiu, por intempestividade, agravo de instrumento interposto no curso do processo, não se mostra viável o deferimento do sobrestamento do julgamento do presente recurso de apelação. 2. Mostra-se correto o indeferimento do pedido de exibição de documentos em face de postulação genérica, desprovida de sustentação material e contrária à prova documental dos autos, além de tratar-se de pedido passível de violar, de forma injustificável, o sigilo dos livros fiscais da apelada, como lhe é assegurado pelo art. 1.191 do CC. 3. Não se verifica cerceamento de defesa em razão do indeferimento de dilação probatória, pois os documentos que instruem os autos e a prova técnica permitem plena elucidação acerca da as obrigações contratuais assumidas pelas partes, o prazo de execução do ajuste, o volume de fornecimento de combustível, assim como possibilitam plena constatação acerca das condições em que houve a interrupção do cumprimento das obrigações assumidas pelos apelantes. 3.1. O laudo pericial respondeu os quesitos que lhe foram submetidos, de forma clara e técnica, levando em consideração tanto os documentos apresentados pelos apelantes quanto pela apelada, sendo certo que o perito não estava autorizado à requisição de documentos fiscais, de forma contrária ao que havia sido decidido no curso do processo. 4. Trata-se de contrato de fornecimento de combustível para revenda em posto mantido pelos apelantes, com exclusividade e mediante utilização da bandeira comercial da rede distribuidora apelada, que realizou elevado investimento econômico em contrato com prazo determinado, dispondo sobre o meta de volume de vendas esperada e condições lícitas e especificas para extinção pelo cumprimento e para hipóteses de rescisão antecipada. 5. A previsão de fixação de preços de acordo com o praticado em uma mesma região é disposição contratual usual nos contratos de fornecimento e distribuição de combustível, não sendo dotada de qualquer ilegalidade, já que encontra amparo no art. 488 do CC. 6. Mostra-se improcedente a alegação de fixação abusiva de prelos pela recorrida, pois não foi indicado pelos recorrentes qualquer outro posto que receberia produtos da apelada em condições mais vantajosas e não consta de suas alegações a indicação objetiva de nenhuma desproporcionalidade. Ademais, a tarifação estava registrada nos sistemas da apelada com o código específico da região onde atuava a apelante, e os demais gráficos comparativos com as vendas da distribuidora no Distrito Federal não revelam desproporção de preços, como aferido em prova pericial. 7. É ilícito que uma das partes opte unilateralmente pela resolução do contrato e passe a deixar de executá-lo por considerá-lo rescindido, pois o distrato e a resolução justificada da avença devem ser formalizados na forma prevista no ajuste ou por interpelação judicial, nos termos dos arts. 472 e 474 do CC 7.1. A apelada fez relevante investimento no posto de combustível dos apelados, pagando valor elevado pelo prazo de exploração das vendas com exclusividade e sob sua marca e identidade visual, sendo legítimo que, visando assegurar a integridade de seu investimento, exigida da parte contrária o cumprimento da avença. 8. Revela-se impertinente a invocação do instituto da supressio, pois a apelada não se manteve inerte, passando a adotar medidas visando o restabelecimento do cumprimento das obrigações acordadas, tanto que insistiu em procurar solução extrajudicial pelo envio de reiteradas notificações aos recorrentes, que quedaram-se inertes, dando ensejo ao ajuizamento da presente ação cominatória. 9. Ainda que demonstrado o inadimplemento dos apelantes e mesmo sendo justa e a postulação deduzida na inicial visando o cumprimento do contrato, com fundamento no art. 475 do CC, a obrigação se tornou impossível de ser cumprida, depois do ajuizamento da ação, por culpa exclusiva dos apelados. 9.1. A locação do estabelecimento comercial pelos apelantes durante o prazo de vigência do contrato, depois de serem notificados a restabelecer a execução das suas obrigações, revela clara afronta a boa-fé objetiva além de violação à disposição expressa contida no instrumento contratual. 10 Nos termos do art. 506 do CPC, é inviável a imposição do cumprimento do contrato em face dos atuais locatários do estabelecimento comercial, como decidido na sentença, pois não são parte do presente processo, de modo não que podem ter suas esferas jurídicas atingidas pelo julgado. 11. Tornando-se inviável que os apelantes cumpram a obrigação vindicada na inicial, e sendo impossível que o presente julgamento afete a esfera patrimonial ou jurídica das empresas que atualmente exploram a venda de combustível no ponto comercial, verifica-se que restou inviabilizando o cumprimento da obrigação de fazer por culpa exclusiva dos apelantes, legitimando a conversão do pedido de obrigação de fazer em declaração judicial da rescisão do contrato, de modo a viabilizar à apelante eventual postulação de perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, pois mostra-se impossível a concessão tutela específica ou a imposição de tutela judicial com resultado prático equivalente à obrigação de fazer vindicada com exclusividade na peça de ingresso. 12. Declarada a rescisão do contrato pela constatação da inviabilidade do cumprimento da obrigação por culpa dos apelados, nos moldes do art. 248 do CPC, eventual pretensão reparatória deve ser formulada em ação autônoma e apropriada a essa finalidade, em atenção ao disposto no art. 14, do CPC, segundo o qual "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte." 13. Pedidos de suspensão processual e de exibição de documentos indeferidos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelo parcialmente desprovido, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 499 do Código de Processo Civil, asseverando que no caso em apreço, não restam dúvidas de que a obrigação se tornou impossível por culpa dos recorridos, conforme expressamente registrado no acórdão atacado, sendo necessária a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ocorra nos mesmos autos, e não forma autônoma como decidido pelo Tribunal a quo; b) artigos 248, 475, ambos do Código Civil, 14, 322, caput e §2o, e 506, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser possível, na hipótese, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos nos próprios autos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 248, 475, ambos do Código Civil, 14, 322, caput e §2o, 499 e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028